Tribunal: TJBA
Processo: 0509283-70.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
n.
0509283-70.2016.8.05.0274

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: LIDIANE FERRAZ KHOURI

Advogado(s):
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO A
PELO
DO EMBARGANTE.

RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0509283-70.2016.8.05.0274
, figurando como embargante
o

BANCO BRADESCO SA

e como embargad
a

LIDIANE FERRAZ KHOURI
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA